Tribunal: TJES
Processo: 5003961-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-05-18

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3961-64
.2020.8.08.0000

AGVTE:
R.S. VALIM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EPP E OUTRO

AGVDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA SOMENTE COM RELAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO – PREVISÃO NORMATIVA DO CÓDIGO DE RITOS –
PENHORA DE BEM IMÓVEL – PROPRIEDADE – REGISTRO NO CARTÓRIO – POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO AINDA QUE NÃO EFETUADO – ANÁLISE DAS PROVAS ACOSTADAS
-
INEXISTÊNCIA DE PROVA PLENA DE ALIENAÇÃO – ART. 373 DO CPC
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

1- Conforme dicção expressa do art. 98, §5º, do CPC, pode o judiciário conceder a gratuidade da tramitação do processo somente em relação a alguns atos, destacando-se o art. 98, §5º, do CPC.

2 –
O Superior Tribunal de Justiça entende, na mesma esteira da Câmara, que a alegação de propriedade pode advir de outros meios além do registro.

3 -
Mutatis mutandis
, é

de
se reconhecer a possibilidade de o compromissário comprador ser imitido na posse do imóvel, mesmo não sendo ele ainda proprietário, determinando-se, ainda, que a Corte de origem, à luz das provas produzidas e dos argumentos esgrimidos pelos demandados, verifique se ostentam direito a lhes franquear a propriedade do imóvel, em detrimento do direito do autor
. (REsp 1724739/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

4 –
A existência da sustentada transmissão não se revela cabalmente demonstrada, à luz do art.373, do CPC, conforme delineado nos autos.

5 –
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 20
2
1
.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003961-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: R S VALIM MATERIAL DE CONSTRUCAO - EPP e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3961-64
.2020.8.08.0000

AGVTE:
R.S. VALIM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EPP E OUTRO

AGVDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por
R S VALIM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO –EPP, e RODRIGO SILVA VALIM, nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, processo nº 0003975-48.2017.8.08.0030, movida pelo BANESTES S/A –BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que

inconformado
s
com os termos do da decisão proferida pelo ilustre Magistrado da
2ª
Vara da
Cível
de Linhares, que deferiu o pedido de
penhora do imóvel descrito nos autos
.

Assevera
m
o
s
recorrente
s
que a decisão deve sofrer um juízo de reforma,
posto que
a despeito de o imóvel encontrar-se registrado em nome
d
o segundo agravante em copropriedade com seus dois irmãos, a verdade é que o genitor destes coproprietários, Ismael de Oliveira Valim, é quem exerce a posse direta de todo o imóvel há muitos e muitos anos,
sendo o verdadeiro proprietário do imóvel
.

Afirma
m
, que
Ismael de Oliveira Valim é o atual e real proprietário da parte do imóvel que pertencia a Rodrigo Silva Valim(frise-se: justamente o 1/3 do imóvel que sofreu a constrição judicial),
conforme se depura dos
documentos que seguem anexos,
sendo que
já protocolou Embargos de Terceiro.

F
oi determinada a manifestação dos recorrentes a luz do art. 10 do CPC, quando o banco agravado, antes mesmo de ser intimado, apresentou contrarrazões com o fim de pronto julgamento do recurso,
pugnando pelo seu improvimento.

É o breve relatório.

Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 26 de
abril
de 2021.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

03

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3961-64
.2020.8.08.0000

AGVTE:
R.S. VALIM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EPP E OUTRO

AGVDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Em conformidade com o que foi exposto no relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto
por
R S VALIM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO –EPP, e RODRIGO SILVA VALIM, nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, processo nº 0003975-48.2017.8.08.0030, movida pelo BANESTES S/A –BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que

inconformado
s
com os termos do da decisão proferida pelo ilustre Magistrado da
2ª
Vara da
Cível
de Linhares, que deferiu o pedido de
penhora do imóvel descrito nos autos
.

Assevera
m
o
s
recorrente
s
que a decisão deve sofrer um juízo de reforma,
posto que
a despeito de o imóvel encontrar-se registrado em nome
d
o segundo agravante em copropriedade com seus dois irmãos, a verdade é que o genitor destes coproprietários, Ismael de Oliveira Valim, é quem exerce a posse direta de todo o imóvel há muitos e muitos anos,
sendo o verdadeiro proprietário do imóvel
.

Afirma
m
, que
Ismael de Oliveira Valim é o atual e real proprietário da parte do imóvel que pertencia a Rodrigo Silva Valim(frise-se: justamente o 1/3 do imóvel que sofreu a constrição judicial),
conforme se depura dos
documentos que seguem anexos
,
sendo que
já protocolou Embargos de Terceiro.

Foi determinada a manifestação dos recorrentes a luz do art. 10 do CPC, quando o banco agravado, antes mesmo de ser intimado, apresentou contrarrazões com o fim de pronto julgamento do recurso.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos, ou seja, fora utilizado o recurso cabível, legitimidade para recorrer presente, estando a irresignação manejada de forma tempestiva e inexistente fato impeditivo do direito recursal noticiado nos autos.

Devo consignar as questões a serem objeto de apreciação estão ligadas ao direito de propriedade e a sua limitação por força dos mecanismos contratuais de transmissão da mesma. Inclusive, devo consignar de forma expressa os verbetes assinalados pelo magistrado que, ao conduzir o seu raciocínio, empreendeu, ao meu sentir, de forma correta, o que se segue:

[...]

A transcrição é, então, o modo de aquisição intervivos da propriedade imobiliária. Não basta o título translativo, é preciso que este seja registrado no Registro de Imóveis, permitindo a quem quer que seja saber a quem pertence a propriedade de qualquer imóvel. Não se destina exclusivamente a aquisição da propriedade, mas também dos outros direitos reais, com exceção dos penhores especiais. Em nosso sistema jurídico, não se reconhece a força translativa aos contratos. Segundo Orlando Gomes, nos contratos:

Neles, o negócio jurídico, que tenha a função econômica de transferir o domínio, produz, tão somente, a obrigação de o transferir. Quem quer adquirir a título oneroso um bem de raiz serve-se do contrato de compra e venda, instrumentado numa escritura pública, que é apenas o titulus adquirendi da propriedade da coisa comprada. Para que a transferência se verifique, isto é, para que o comprador se torne o dono da coisa comprada, é preciso que o título de aquisição seja registrado no Ofício de Imóveis (GOMES, Orlando. Direitos reais. 20.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. P. 80 e 81).

Sendo assim, nenhum
titulus adquirendi
é hábil para transferir a propriedade de bem imóvel, estando todos sujeitos a registro, do qual pode-se citar: a) compra e venda; b) troca ou permuta; c) dação em pagamento; d) transação em que entre imóvel estranho ao litígio; e) doação; f) títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos, extintivos de direitos reais imobiliários. Logo, a transcrição está para os imóveis como a tradição para os móveis.

Assim, analisando detidamente o caso concreto, a “impugnação” apresentada pela parte executada não mitigou a propriedade do executado sobre o bem matriculado sob n. 12.947, sendo que sequer há documento que demonstre a sua transferência a terceiro. O fato do mesmo vir a ser administrado pelo pai do proprietário, conforme constatado, não impede que seja alcançado pelos credores, notadamente porque qualquer alteração da propriedade deveria ter sido acompanhada das devidas formalidades, como o foi quando por uma sucessão de negócios jurídicos o bem saiu do patrimônio de uma empresa com o nome Valim Comercial Ltda (nome bem parecido com o da devedora principal), ingressou no domínio de Maria Pereira da Silva e, em menos de um ano, foi transmitido ao executado e outras duas pessoas, fatos extraídos do registro do bem. Além disso, o fato do genitor do devedor se apresentar como "dono" do imóvel nada altera o domínio do bem, que é estampado no registro de fl. 22.

Fiz questão de transcrever os termos sobre os quais se firmou a decisão recorrida, posto que os agravantes assinalam que a propriedade do bem pertence ao Sr. Ismael de Oliveira Valim, embora,
o imóvel encontra-se registrado em nome do segundo agravante em copropriedade com seus dois irmãos. Ademais, Ismael de Oliveira Valim é o atual e real proprietário da parte do imóvel que pertencia a Rodrigo Silva Valim. [...] os documentos que seguem anexos demonstram à exaustão essa realidade.

Neste contexto,
devo consignar, então que a premissa e
strutural da decisão objurgada está plasmada na
singularida
d
e do registro,
ato jurídico
hábil a comprovação da propriedade ou, se, n
este
caso, admit
ir
-se-
á
o reconhecimento da propriedade a despeito da ausência deste
e, em decorrência deste, viável a expectativa jurídica dos recorrentes.

Há precedentes desta Egrégia Câmara sobre o tema, sendo pertinente ressaltar:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRAZO EXÍGUO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. REGISTRO DO TÍTULO EM CARTÓRIO. PRESCINDIBILIDADE FACE A EXISTÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. 2. É possível a comprovação da propriedade por outros meios que não seja o registro da escritura de compra e venda no RGI. 3. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140270469, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019.

O voto condutor, no caso, filiou-se a corrente da Terceira Turma do STJ quando do julgamento do REsp 1724739/SP onde consta:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA COM BASE NO DOMÍNIO. NECESSIDADE, EM PRINCÍPIO, DA DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO DEMANDANTE. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE O ADQUIRENTE, OSTENTANDO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIETÁRIO REGISTRADO DO IMÓVEL, AJUIZAR FRENTE A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM TÍTULO DESSA NATUREZA, A COMPETENTE DEMANDA PARA SE VER IMITIDO NA POSSE.

1. Controvérsia em torno da viabilidade jurídica do ajuizamento de imissão na posse pelo adquirente (promitente comprador) de imóvel, apresentando o respectivo título aquisitivo, mas ainda não registrado no Cartório do Registro de Imóveis.

2. O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem.

3. Necessário apenas verificar de modo mais aprofundado, no curso da ação de imissão na posse movida pelo compromissário comprador, se os réus ostentam título que lhes possa franquear a propriedade do bem, situação a ser observada pela Corte de origem, pois limitada, tão somente, à análise das provas coligidas.

4. Acórdão recorrido reformado de modo a
se reconhecer a possibilidade de o compromissário comprador ser imitido na posse do imóvel, mesmo não sendo ele ainda proprietário, determinando-se, ainda, que a Corte de origem, à luz das provas produzidas e dos argumentos esgrimidos pelos demandados, verifique se ostentam direito a lhes franquear a propriedade do imóvel, em detrimento do direito do autor
.

5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1724739/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

A profundidade do julgamento me impõe considerar outros verbetes que foram assinalados no julgamento e que,
mutatis mutandis
, entendo pela sua aplicação no presente julgamento:

O Ministro Salomão, neste último julgado, lembra pertinente lição de Cristiano Farias e Nelson Rosenvald, que, de sua parte, remontam às palavras do saudoso processualista, Ovídio Baptista da Silva: [...]. Na promessa de compra e venda - independentemente de registro, cláusula de arrependimento ou pagamento do preço -, caso os contratantes tenham expressamente previsto que o promissário comprador será imediatamente imitido na posse, não sendo a obrigação adimplida pelo promitente vendedor, a pretensão ao ingresso no bem será viabilizada em virtude da cláusula de imissão. O raciocínio é perfeito. Se não concedida esta via ao promissário comprador, faltar-lhe-ia outra para exercitar sua pretensão. Não poderia reivindicar pois não integralizou as prestações. Excluída também restaria a possessória, pois nunca teve poder de fato sobre a coisa.
Esses comentários não se aplicam exclusivamente à hipótese de uma promessa de compra e venda; aplicam-se igualmente a todas relações consequentes a negócio jurídico de transmissão de posse, em que é outorgado contratualmente ao demandante o direito de se imitir na
posse do bem
(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 5 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 149-150

A peculiar
linha
d
e
raciocínio decorre de que, a sistemática de registro no nosso sistema ainda que considerada essencial, por vezes demora tempo suficiente
para ser objeto de uma
constrição efetuada pelo credor contra devedor que,
todavia,
não possua mais a disponibilidade por força de contrato
cujo objeto
é
exatamente o
imóvel
penhorado
,
estando provada, ao menos no atual estágio, a posse do imóvel pelo sr. ISMAEL DE OLIVEIRA VALIM, conforme contratos acostados no feito.

D
as provas constantes no evento 866358 (pag.05/17) nota-se escriturada a aquisição do bem pelo Sr. RODRIGO SILVA VALIM, juntamente com outros dois parentes, registro empreendido em 14/10/2003.

Consta no evento 866359 (pag.06/06) que o imóvel foi adquirido por ISMAEL DE OLIVEIRA VALIM
e
m abril
de 2016
, conforme m
anifestação da prefeitura quanto a necessidade de recolhimento dos tributos pertinentes a aquisição do bem
c
onforme solicita a comprovação do pagamento a municipalidade.

D
evo ressaltar que a prefeitura requer que sejam trazidas provas quanto a regularidade da transação, não estando plenamente provada a compra e venda,
deixando os recorrentes de trazer aos autos a declaração de imposto de renda quanto a transmissão do bem; a prova de pagamento apresentada não o foi quanto a conta destinatária dos valores, o recolhimento dos valores pertinentes ao ganho de capital devido ao Fisco Federal, bem como a prova de quitação do imposto de transmissão junto ao fisco Estadual.

Ainda me
chama a atenção nos autos
, que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada em
20 de julho de 2016
, pelo valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) conforme evento 866356 (pag.02/31),
não tendo a parte colacionado o respectivo contrato para os fins de elucidar se, ao tempo de sua assinatura, os contratantes indicaram o bem como garantia do contrato firmado.

A
situação contratual delineada, ainda carente de observação junto ao juízo de primeiro grau, revelaria uma distorção inclusive com relação a uma possível alienação de má-fé, ocasionando lesão a direito de terceiros.

Assim, pela literalidade do título com razão o agravado quanto a possibilidade de penhora, carecendo de um maior aprofundamento probatório a questão apresentada a título de transmissão a ser empreendida em primeiro grau,
questão não demonstrada nesta instância quanto a alegação de
error in judicando
por parte do magistrado de primeiro grau, devendo a decisão ser mantida.

A
caso as partes estejam em desacerto da licitude de suas alegações
, a conformação da análise empreendida pelo magistrado singular despontaria irretocável, conforme dispõe o artigo 790, III, do CPC que dita:

Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

III - do devedor, ainda que em poder de terceiros;

É pertinente ressaltar o que está disposto na própria decisão ora atacada:

Assim, analisando detidamente o caso concreto, a “impugnação” apresentada pela parte executada não mitigou a propriedade do executado sobre o bem matriculado sob n. 12.947, sendo que sequer há documento que demonstre a sua transferência a terceiro.

O fato do mesmo vir a ser administrado pelo pai do proprietário, conforme constatado, não impede que seja alcançado pelos credores, notadamente porque qualquer alteração da propriedade deveria ter sido acompanhada das devidas formalidades, como o foi quando por uma sucessão de negócios jurídicos o bem saiu do patrimônio de uma empresa com o nome Valim Comercial Ltda (nome bem parecido com o da devedora principal), ingressou no domínio de Maria Pereira da Silva e, em menos de um ano, foi transmitido ao executado e outras duas pessoas, fatos extraídos do registro do bem.

Além disso, o fato do genitor do devedor se apresentar como "dono" do imóvel nada altera o domínio do bem, que é estampado no registro de fl. 22

Toda a cadeia de transmissão do bem objeto de constrição revela-se de estranha conformação, vindo
o mesmo imóvel
ser objeto de compras e vendas por entre os familiares.

Desta forma, entendo que a decisão ora objurgada deve ser mantida na íntegra, ao menos dentro do contexto processual probatório erigido pelas partes,
tendo por base o art. 373 do CPC
.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3961-64
.2020.8.08.0000

AGVTE:
R.S. VALIM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EPP E OUTRO

AGVDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA SOMENTE COM RELAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO – PREVISÃO NORMATIVA DO CÓDIGO DE RITOS –
PENHORA DE BEM IMÓVEL – PROPRIEDADE – REGISTRO NO CARTÓRIO – POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO AINDA QUE NÃO EFETUADO – ANÁLISE DAS PROVAS ACOSTADAS
-
INEXISTÊNCIA DE PROVA PLENA DE ALIENAÇÃO – ART. 373 DO CPC
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

1- Conforme dicção expressa do art. 98, §5º, do CPC, pode o judiciário conceder a gratuidade da tramitação do processo somente em relação a alguns atos, destacando-se o art. 98, §5º, do CPC.

2 –
O Superior Tribunal de Justiça entende, na mesma esteira da Câmara, que a alegação de propriedade pode advir de outros meios além do registro.

3 -
Mutatis mutandis
, é

de
se reconhecer a possibilidade de o compromissário comprador ser imitido na posse do imóvel, mesmo não sendo ele ainda proprietário, determinando-se, ainda, que a Corte de origem, à luz das provas produzidas e dos argumentos esgrimidos pelos demandados, verifique se ostentam direito a lhes franquear a propriedade do imóvel, em detrimento do direito do autor
. (REsp 1724739/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

4 –
A existência da sustentada transmissão não se revela cabalmente demonstrada, à luz do art.373, do CPC, conforme delineado nos autos.

5 –
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _10_de _MAIO de 20
2
1
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.